Tribunal: TJSP
Processo: 1001665-65.2024.8.26.0431
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR – CONTRATOS DE CONSUMO – BANCÁRIOS – Ação de cobrança – Sentença de procedência – Indeferimento do pedido de gratuidade de justiça formulado nas razões do recurso – Agravo interno desprovido – Recurso especial que não conta com efeito suspensivo – Não recolhimento no prazo concedido (art. 99, §7o, do CPC) – Deserção decretada – Recurso da ré não conhecido, por

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR – CONTRATOS DE CONSUMO – BANCÁRIOS – Ação de cobrança – Sentença de procedência – Indeferimento do pedido de gratuidade de justiça formulado nas razões do recurso – Agravo interno desprovido – Recurso especial que não conta com efeito suspensivo – Não recolhimento no prazo concedido (art. 99, §7o, do CPC) – Deserção decretada – Recurso da ré não conhecido, por deserto, e majorados os honorários advocatícios (CPC, art. 85, § 11).